Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-88.2015.8.11.0052
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000391-88.2015.8.11.0052

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXAMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CELIA AREDES LOUZADA TAVARES - CPF: 953.403.511-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CELIA AREDES LOUZADA TAVARES - CPF: 953.403.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rio Branco contra sentença que julgou procedente ação civil pública para cumprimento de obrigação de fornecer medicamentos, com imposição de multa diária por eventual descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão:

(i) se o Município de Rio Branco possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que os medicamentos solicitados não são de sua competência administrativa;

(
ii
) a necessidade de chamamento ao processo da União, conforme alegado pelo Município apelante; e

(
iii
) a possibilidade de substituição da multa diária por penhora online, considerando o impacto da medida sobre os cofres públicos e a eficácia do comando judicial.

III. Razões de decidir

III.1 Preliminares

3. A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 196 da CF/1988 e entendimento consolidado no Tema 793 do STF, sendo irrelevante a repartição administrativa das competências do SUS. Assim, mantém-se o Município de Rio Branco no polo passivo da demanda.

4. Não há necessidade de chamamento ao processo da União, uma vez que o STJ, no Tema Repetitivo 686, firmou a desnecessidade dessa providência em demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos.

III.2 Mérito

5. A multa cominatória prevista no art. 461 do CPC possui caráter coercitivo e pedagógico, mas sua substituição por penhora online se revela medida mais proporcional e eficaz nas hipóteses que envolvem entes públicos, evitando impactos desnecessários ao erário sem comprometer o cumprimento da decisão judicial.

6. Precedentes desta Corte reafirmam a possibilidade de substituição da multa diária por penhora online em situações análogas, atendendo ao equilíbrio entre a efetividade do provimento jurisdicional e a proteção ao patrimônio público.

7. No que se refere à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, considerando que os medicamentos são de baixo custo e média complexidade, a obrigação deve recair, prioritariamente, sobre o Munícipio, com responsabilidade subsidiária ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Apelação do Município de Rio Branco desprovida. Apelação do Estado de Mato Grosso provida para substituir a multa cominatória por penhora online.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite que qualquer deles figure no polo passivo de demandas visando ao fornecimento de medicamentos, independentemente da competência administrativa definida no SUS.

2. Não há necessidade de chamamento ao processo da União nas demandas que envolvem fornecimento de medicamentos, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 686 do STJ.

3. A substituição da multa diária por penhora online é admissível em hipóteses que envolvam entes públicos, desde que mantenha a eficácia do comando judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 461.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 686; TJ-MT, N.U 0002343-57.2014.8.11.0046, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/04/2023.

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 0000391-88.2015.8
.
11.0052, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, agindo em interesse de Celia
Aredes
Louzada Tavares, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à Fazenda Pública o fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, insurge-se contra a fixação da multa para o caso de eventual inadimplemento, pugnando pela sua supressão, ou a conversão em penhora
online
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 209335188 - pág. 95/101).

O Município de Rio Branco, por sua vez, alega em seu recurso, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a exclusão de sua responsabilidade, visto tratar de medicamento de competência da União e do Estado (id. 209335196 - pág. 50/60).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 209335188 - pág. 203/207) e do Ministério Público (id. 209335188 – pág. 215/220) pelo desprovimento do recurso do Município.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo acolhimento do apelo interposto pelo Estado e pelo desprovimento do recurso do Município de Rio Branco (id. 217283650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 0000391-88.2015.811.0052, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, agindo em interesse de Celia
Aredes
Louzada Tavares, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à Fazenda Pública o fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT, ajuizou na origem ação objetivando o fornecimento dos medicamentos CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg em favor de Celia
Aredes
Louzada, a qual foi julgada procedente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita (id. 209335188 - pág. 16):

19. Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (fls. 37/39), para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rio Branco que forneçam à parte autora o medicamento denominado “CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg”, na forma prescrita pelo profissional médico, na quantidade e tempo necessário para sua recuperação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso,
ex
vi do disposto no art. 461, §4º, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

20. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público.

21. Por força do disposto no parágrafo 2º do art. 475 do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60
salários mínimos
. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 – Classe CNJ – 1728 – Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Des. Clarice Claudino da Silva).

22. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Considerando a preliminar aventada no recurso do Município de Rio Branco, passo, inicialmente, à análise da apelação da Fazenda Municipal.

I.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

I.1 DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Afirma o apelante que foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda, pois os medicamentos requeridos na inicial não compõem a lista de medicamentos de responsabilidade do município, mas sim de competência do Estado e da União.

Aduz que o município não
“comporta e nem proporciona o fornecimento do medicamento e material almejado, por tratar-se de serviço de saúde de alta complexidade e alto custo”
, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade, com a extinção do feito em seu favor (id. 209335196 - pág. 50).

Contudo, não há como acolher a preliminar suscitada.

Isso porque, diversamente do que foi sustentado pela Fazenda Municipal, a União, o Estado, assim como os Municípios, são responsáveis por assegurar aos cidadãos o direito à saúde, de sorte que qualquer um dos entes federados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

É de rigor observar o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que garante que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema 793), fixou o entendimento de que:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Dessa forma, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

De maneira diversa não tem decidido esta Corte. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – ALTO CUSTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DO MATO GROSSO – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do art. 196 da Constituição Federal, promover o pleno exercício do direito à saúde.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária dos entes federativos. (N.U 1003074-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAMES – ESTUDO URODINÂMICO – MUNICÍPIO DE SINOP - DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

No âmbito jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados constitui litisconsórcio passivo facultativo, cumprindo àquele que pede a providência o direito subjetivo de demandar em conjunto ou isoladamente.

Cabe destacar que, o fato do Município de Sinop ter se habilitado como “gestor pelo em saúde”, não afasta a responsabilidade do ente estatal em ação de média complexidade, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde, porém, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, onde a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

(N.U 1015239-04.2020.8.11.0015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

I.2 DO MÉRITO

Acaso superada a preliminar, o Município apelante pugna pelo chamamento ao processo
“dos demais entes da federação (União Federal e Estado de Mato Grosso), condenando-os solidariamente a ressarcirem ao requerido/
chamante
, na totalidade daquilo que for gasto na intervenção cirúrgica a ser realizada e demais postulado na inicial”

(id. 209335196 - pág. 59).

Entretanto, também não lhe assiste razão neste particular.

Na hipótese, o Estado já compõe a lide, e conforme estabelecido pelo STJ na tese firmada no Tema Repetitivo 686, inexiste obrigatoriedade

de chamamento ao processo (art. 77, III, do CPC) da União nas demandas que envolvem a pretensão de fornecimento de medicamentos.

Destaca-se a jurisprudência:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSÁRIO – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal).

2 – Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.

3 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, tampouco em chamamento ao processo da União, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão, devendo, no entanto, ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação, ao Estado, por se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (temas 793 STF e 686 STJ).

4 – Recurso não provido e sentença retificada. (N.U 1000401-90.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022,
Publicado
no DJE 11/09/2022)

Portanto, o recurso da Fazenda Municipal deve ser rejeitado em sua integralidade.

II.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, pugna pela revogação da multa diária estabelecida na hipótese de descumprimento da obrigação, ou sua substituição por bloqueio
online
, ao argumento de que a determinação é incompatível com a obrigação, a teor do art. 461 do Código de Processo Civil e que somente traria efeitos danosos aos cofres públicos.

Embora se reconheça a responsabilidade inequívoca do apelante em relação ao cumprimento das obrigações judiciais, a substituição da multa cominatória se mostra razoável e proporcional. Isso porque sua manutenção, pode resultar em prejuízos ainda mais severos ao erário público. Ademais, há outros mecanismos mais eficazes, mas menos gravosos, para assegurar a observância da decisão judicial, preservando a autoridade do comando jurisdicional sem sacrificar indevidamente os recursos públicos.

A multa cominatória possui caráter pedagógico e coercitivo, sendo usualmente fixada com o intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial de forma célere e eficaz, razão pela qual não há o que se falar em exclusão. Contudo, a substituição dessa penalidade por eventual bloqueio de ativos financeiros, além de resguardar os interesses da parte credora, mantém a eficácia do comando judicial, configurando-se como meio mais eficiente para assegurar seu cumprimento.

Importante ressalta que a substituição da multa pela penhora não representa um abrandamento da coerção judicial, mas sim a escolha de um meio mais eficaz e equilibrado nas hipóteses que envolvem entes públicos, cuja gestão dos recursos orçamentários deve ser realizada com parcimônia e responsabilidade.

Nesse sentido é o precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO DE CONSULTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “
on

line
” por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido. (N.U 0002343-57.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)

Considerando a viabilidade de substituir a multa imposta pela penhora, o recurso deve ser acolhido, porquanto tal medida garante maior efetividade à execução do julgado e representa a alternativa menos onerosa para o ente público.

III - DAS CONCLUSÕES

No que se refere à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, é essencial considerar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), que se organiza de forma regionalizada e hierarquizada. Nesse contexto, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, os Estados pelas ações de média e alta complexidade, e os Municípios pelas de baixa complexidade e atenção básica. Essa repartição busca evitar sobrecarga indevida de um ente federativo em detrimento de sua organização e capacidade de atendimento à população.

Diante disso, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde, conclui-se que o cumprimento da obrigação deve seguir as regras de repartição de competências. Esse entendimento também se alinha aos Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, os quais reforçam a necessidade de observar as diretrizes administrativas na distribuição dessas responsabilidades.

No caso concreto, considerando que os medicamentos pleiteados pelo autor –
Citalopram
20mg,
Lorazepam
1mg e
Quetiapina
100mg – são de baixo custo e de média complexidade, e tendo em vista o orçamento apresentado, conclui-se que a obrigação recai, prioritariamente, sobre o Município de Rio Branco/MT, com responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
à apelação do
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença tão somente no que tange a fixação de multa cominatória na hipótese de descumprimento, substituindo-a pela penhora
online,
direcionando a obrigação, contudo, primeiramente ao Município de Rio Branco/MT e subsidiariamente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

A eminente relatora, desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, votou no sentido de conhecer ambos os recursos e, no mérito negou provimento à apelação do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-MT e, proveu o apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença tão somente no que tange a fixação de multa cominatória na hipótese de descumprimento, substituindo-a pela penhora
online
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município De Rio Branco-MT e Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Civil Pública Para Cumprimento De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido formulado na exordial, e confirmou a tutela de urgência, a fim de determinar que os requeridos(Estado de Mato Grosso e o Município de Rio Branco) que forneçam à autora “o medicamento denominado “CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg”, na forma prescrita pelo profissional médico, na quantidade e tempo necessário para sua recuperação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso,
ex
vi

do disposto no art. 461, §4º, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.”

Em suas razões, o ente público estadual alega a necessidade de revogação da aplicação da multa diária em caso de descumprimento, ou ainda, que esta seja substituída pelo bloqueio
on

line
.

Aduz que a multa diária estabelecida pelo Magistrado
a quo

é desproporcional e atinge toda a coletividade.

Ao final pugna, pelo provimento recursal e consequente reforma da sentença, para que a multa cominatória seja revogada ou substituída por penhora
onlin
e.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Do Estado De Mato Grosso. (ID 209335188)

O Município de Rio Branco-MT em suas razões recursais, insurge pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, e, no mérito, que seja determinada a exclusão do Município no polo passivo da ação por se tratar de fornecimento de medicamento cuja competência alega que é dos demais entes federativos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado De Mato Grosso. (ID 209335188).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar as
astreintes
, e que estas sejam substituídas por instrumento mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial, como o bloqueio
online
; e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Rio Branco. (id. 217283650)

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rio Branco-MT forneçam à parte autora o medicamento denominado “
CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg
”, na forma prescrita pelo profissional médico, na quantidade e tempo necessário para sua recuperação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso,
ex
vi

do disposto no art. 461, §4º, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, que se restringe acerca da fixação da multa em caso de descumprimento da determinação judicial.

Aduz o apelante que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 1.000,00 (mil reais por dia) é indevido, de valor elevado e desproporcional.

No caso, ficou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que a apelada apresenta diagnóstico Esquizofrenia
Paranóide
(alteração da percepção da realidade, causando principalmente delírios primários) CID/10 F20.0, e necessita do fornecimento dos medicamentos “CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg”

Sem condições financeiras para arcar com o tratamento buscou guarida no Poder Judiciário e, conseguiu o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo,
a qual posteriormente fora ratificada na sentença, sendo fixada multa diária.

Pois bem. Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, não há nos autos qualquer notícia de desobediência da imputação judicial.

E mais, esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos, prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019,
Publicado
no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
- RECURSO
DA PARTE
REQUERENTE ROBSCLEY
LELIS
LEANDRO -
PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT -
Ap
57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018,
Publicado
no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJe
de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe
19/04/2017)

Precedentes: STJ -
AgRg
no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação:
DJe
18/0612014; STJ -
AgRg
no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação:
DJe
04/0212014; e, STJ -
AgRg
no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data
de Publicação:
DJe
25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Nesse contexto, em consonância com a relatoria, voto pelo conhecimento e provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso o que faço para retificar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado singular e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na decisão.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-MT

O Município de Rio Branco-MT em suas razões recursais, insurge pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade fornecimento das medicações é competência do Estado de Mato Grosso. Requer seja dado provimento ao recurso para excluir o ente público municipal do polo passivo da demanda.

Pois bem.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Vislumbro ainda, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020
PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Rio Branco-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Com efeito, considerando, que o fornecimento dos medicamentos pleiteados, quais sejam, “CITALOPRAM – 20mg, LORAZEPAN – 1mg e QUEOTROS (QUETIAPINA) – 100mg”, na forma prescrita pelo profissional médico, na quantidade e tempo necessário para recuperação do autor, é de baixo custo e média complexidade, conforme se observa do orçamento de identificador nº209335180 o valor total corresponde a quantia de R$371,15 (trezentos e setenta e um reais e quinze centavos), nesse contexto, vislumbro que a obrigação é do ente público municipal.

Tal fato, implica em reconhecer o direcionamento do

cumprimento da obrigação requerida primeiramente ao Município de Rio Branco-MT e, subsidiariamente ao Ente Público Estadual, de acordo com as regras de repartição de competências.

Posto isso, depois de analisar os autos, a conclusão é no sentido de acompanhar a relatora para negar provimento ao recurso do Município de Rio Branco-
MT, todavia
, retificar, o ato sentencial, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Rio Branco-MT e subsidiariamente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025